Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709491-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA EMBARGADO: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA, LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, contra acórdão de ID – 37882656. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38190317. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA e ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 16:31:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador